Tribunal: STF
Processo: HC 70900
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
EMENTA:  "Habeas corpus".
          -  Improcedencia   da  alegação  de  falta  de  fixação  da
pena-base.  Foi ela  fixada  com base   no critério bifasico, que, na
época  em que  a condenação  foi proferida, era  admitido ao lado  do
critério trifasico, que hoje e obrigatorio.
          -  A fixação  de penas diversas   para o  paciente e para o
co-réu   resultou  da diversidade de  situações  pessoais  de um e de
outro.
          -  Com a abolição da distinção  entre reincidencia generica
e  reincidencia especifica, o reexame  da quantidade  da pena em face
da "lex mitior"  compete ao Juiz  da Execução (Súmula 611).
          - No que diz  respeito ao concurso de causas  de aumento de
pena,   variando  a  fixação deste de  1/3  a  metade, e havendo duas
causas   concorrentes, há, sem duvida,  maior grau de reprovabilidade
da  conduta do  agente,  razão por  que  e mais  correta   a corrente
doutrinaria  que  sustenta   que,   nesse  caso,   ambas   devem  ser
consideradas  para a fixação  do aumento além  do  limite minimo.
          "Habeas corpus"  indeferido.